Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727705-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. PROSSEGUIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE SUSPENSIVO. PRETENSÃO DE PARALISAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO. OMISSÃO DO FATO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. SUBERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS E MANEJO DO INCIDENTE E DO RECURSO COM O OBJETIVO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO (CPC, ART. 80, II, IV e VII). MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Decretado o encerramento da recuperação judicial e mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário, as execuções promovidas em face da antiga recuperanda, não realizado o débito que a afligira durante o processamento do procedimento recuperacional, devem retomar seu fluxo, não ostentando recurso especial manejado em face do acórdão que preservara a sentença que afirmara o encerramento óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo. 2. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração ou no curso da recuperação judicial, o que corrobora a inexistência de óbice ao processamento da pretensão executiva deflagrada em desfavor da empresa após a declaração de encerramento de sua recuperação judicial tendo como objeto crédito germinado após a formulação e deferimento do pedido recuperacional (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 5. Aferido que a executada omitira relevante fato processual precedente que obstava o acolhimento da pretensão que deduzira visando obstar a consumação da penhora, denotando que tangenciara a verdade e opusera resistência injustificada ao andamento do processo, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois tangenciara a verdade e manejara o incidente e o recurso com o objetivo de obstar o regular trânsito do executivo que lhe é direcionado, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, II, IV e VII, e 81). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Pena por litigância de má-fé aplicada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o, 47, 49, 76, todos da Lei 11.101/2005, e 1.012 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão que declarou extinta a recuperação judicial não é definitiva, porquanto pendente de julgamento recurso dotado de efeito suspensivo. Assim, defende a competência exclusiva do juízo falimentar para dispor sobre o seu patrimônio, ainda que se trate de crédito posterior; c) artigos 80, incisos II, IV e VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o mero exercício do direito de petição, do contraditório e da ampla defesa não podem ser confundidos com a litigância de má-fe reconhecida no acórdão objurgado. Argumenta, ademais, que a turma julgadora deixou de fundamentar a fixação da multa no patamar equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. A recorrida, em contrarrazões, pugna pela condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o, 47, 49, 76, todos da Lei 11.101/2005, e 1.012 do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento da turma julgadora, consignado no julgamento dos aclaratórios, no sentido de que a “apreensão equivocada de que a recuperação judicial se encontra encerrada, sobressai que, conquanto o apelo manejado nos autos da ação de recuperação judicial encontre-se pendente, de fato, da apreciação de embargos de declaração, e não de recurso especial, sobressai que tal constatação não altera o provimento embargado, porquanto se fundara na premissa de que, deferida a recuperação judicial, não se sustenta a pretensão de que novos executivos sejam processados perante o Juízo universal” (ID 17250858 - Pág. 6, grifo nosso), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS (RESP N. 1841960/SP). 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"(REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020) (g.n.). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Igualmente, descabe transitar o recurso no que tange ao alegado malferimento aos artigos 80, incisos II, IV e VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi a de que a aplicação da multa “supedaneara-se não somente na apreensão de que a recuperação judicial que a alcançara restara resolvida, conquanto a embargante asseverara que encontra-se ainda pendente de julgamento, mas, em verdade, no comportamento que apresentara visando à desconstituição da penhora efetivada em cumprimento de sentença sob argumento inteiramente desprovido de lastro, porquanto ciente de que a recuperação judicial já se encontrara com sua instrução processual finda, sobressaindo que o agravo que aviara revestira-se de natureza protelatória” (ID 17250858 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulada em sede de contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029